Tribunal: TJPA
Processo: 0012572-47.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012572-47.2013.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO EVANGELISTA SOUSA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao apelo do ente federativo, tão somente para modificar o termo inicial da incidência de juros e de correção monetária sobre a indenização por danos morais, bem como para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, nos termos da fundamentação. Os demais termos da sentença foram mantidos, permanecendo a condenação Estado do Pará ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais aos pais de um jovem de 22 anos que foi vítima fatal de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

2.

O embargante arguiu, em síntese: a) Existência de “contradição e/ou desproporção em relação aos fatos e às provas contidas nos autos e o valor fixado no acórdão, em dissonância com a jurisprudência do próprio STJ”; b) Omissão quanto à aplicação de juros de mora, que seriam de 0,5% ao mês, a partir da citação válida; c) Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso); d) Omissão quanto ao índice de correção monetária; e) Necessidade de prequestionamento. Após aduzir suas razões, o embargante pediu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há contradição, omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, conforme claramente demonstrado na fundamentação. As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

5.

Quanto ao inconformismo dirigido aos fundamentos utilizados pelo órgão julgador, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Precedentes do STJ.

6.

Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/09/2020 a 28/09/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (ID 3405614) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão ID 3325099, no qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao apelo do ente federativo, tão somente para modificar o termo inicial da incidência de juros e de correção monetária sobre a indenização por danos morais, bem como para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, nos termos da fundamentação. Os demais termos da sentença foram mantidos, permanecendo a condenação Estado do Pará ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais aos pais de um jovem de 22 anos que foi vítima fatal de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

Na inicial, os requerentes / embargados aduziram, em síntese: a) Na noite do dia 29.08.2009, o Sr. Pedro Evangelista Sousa e seu filho, Orlando Rodrigues Sousa, saíram de carro para comer churrasco em um bar localizado no município de Parauapebas; b) Chegando ao referido estabelecimento, observaram uma confusão entre populares e policiais; c) Tentaram sair do local para evitar aquela confusão, mas a viatura da Polícia Militar estava no meio da rua, impedindo a passagem do carro do apelado; d) O demandante / embargado e seu filho resolveram ficar dentro do veículo, esperando uma oportunidade para passar e sair de perto da confusão; e) Em seguida, o policial militar Antônio Santana Gomes efetuou vários disparos com sua arma de fogo, para tentar amenizar a confusão e dispersar os populares, sendo que o último disparo atingiu o para-brisa do carro do requerente / embargado e acertou a testa de seu filho Orlando Rodrigues Sousa, o qual foi levado ao hospital mas não resistiu e faleceu logo em seguida; f) O policial foi denunciado por homicídio culposo; g) As testemunhas ouvidas pela autoridade policial e os laudos periciais demonstram que a vítima foi atingida por uma bala proveniente dos disparos efetuados pelo citado policial. Após a apresentação de suas razões fáticas e jurídicas, os autores / embargados pediram a condenação do Estado ao pagamento de indenizações por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e por danos materiais (despesas com funeral) na quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Os pedidos foram julgados totalmente procedentes, nos termos da sentença ID 944283, pág. 01-04.

Em seguida, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) Situação de estrito cumprimento do dever legal e inexistência de ato ilícito, dano moral ou material cuja responsabilidade possa ser atribuída ao apelante; b) Inexistência de demonstração de dano material; c) Desproporcionalidade do quantum indenizatório fixado na sentença e necessidade de aplicação do art. 944, parágrafo único, do CC; d) Aplicação do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 para cálculo de atualização monetária e de juros de mora em caso de eventual condenação; e) Isenção do Estado em relação ao pagamento de custas e despesas decorrentes da sucumbência.

O órgão julgador deu parcialmente provimento ao apelo do Estado, nos termos do Acórdão ID 3325099, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. MORTE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS COM FUNERAL. DEVER DE INDENIZAR OS PAIS DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ACEITOS PELO STJ. JUROS E CORREÇÃO INCIDENTES EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS. EXCLUSÃO. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.328/2015. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE MÍNIMA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, o qual condenou o apelante ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais em decorrência da morte do filho dos apelados, ocasionada por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

2. O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando ocorrência de uma conduta comissiva, a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

3. A vítima estava dentro de um veículo, juntamente com seu pai, esperando que a via pública fosse desobstruída, pois uma viatura estava atravessada na rua, enquanto três policiais militares tentavam resolver uma situação conflituosa na qual não havia troca de tiros, mas apenas certa resistência quanto à prisão de um indivíduo, que tinha sido acusado de agredir uma mulher.

4. O conjunto probatório presente nos autos, com destaque para as provas periciais, evidenciam que um policial militar (agente do estado) ocasionou a morte do filho dos apelados (dano) com um dos disparos que efetuou, usando sua arma de fogo (ação e nexo de causalidade), restando, portanto, devidamente caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, a qual não depende da demonstração de culpa ou da averiguação de ilicitude do comportamento lesivo.

5. O dano moral no caso em análise é patente e dispensa extensas considerações. Por óbvio, os apelados foram submetidos a considerável sofrimento decorrente da perda de seu filho, sobretudo considerando que o óbito ocorreu de forma trágica, violenta e repentina, sem que a vítima tivesse concorrido de qualquer forma para o fato. A indenização por dano moral não deve ter somente um caráter compensatório e pedagógico, mas também punitivo, de modo se tentar impedir que situações como essa se repitam. Tais razões justificam o quantum fixado a título de indenização por danos morais, o qual está em consonância com os parâmetros aceitos pelo STJ. Em relação aos danos materiais, as despesas com o funeral da vítima estão devidamente demonstradas e não foram objeto de impugnação específica por parte do Estado.

6. Considerando as teses acima fixadas no julgamento do Tema 905 do STJ e o fato de que a condenação decorre de responsabilidade objetiva do Estado por fato ocorrido em 29.08.2009, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 2) Correção monetária: IPCA-E.

7. Em relação à indenização por danos morais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. A sentença deve ser retocada neste ponto. Quanto à indenização por danos materiais, a incidência de juros e correção deve ocorrer desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), em consonância com a Súmula 54 do STJ.

8. A sentença também deve ser modificada no que se refere à condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, o que só seria cabível se a parte vencedora tivesse efetuado o pagamento de tais verbas. Os apelados são beneficiários da gratuidade judiciária, motivo pelo qual não pagaram custas ou de despesas processuais, inexistindo, portanto, qualquer quantia a ser ressarcida. Inteligência do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte mínima.

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração alegando, em síntese: a) Existência de “contradição e/ou desproporção em relação aos fatos e às provas contidas nos autos e o valor fixado no acórdão, em dissonância com a jurisprudência do próprio STJ”; b) Omissão quanto à aplicação de juros de mora, que seriam de 0,5% ao mês, a partir da citação válida; c) Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso); d) Omissão quanto ao índice de correção monetária; e) Necessidade de prequestionamento. Após aduzir suas razões, o embargante pediu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Os embargados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 3460290, afirmando que o Acórdão embargado não possui vícios e que o Estado pretende rediscutir questões de mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de embargos de declaração (ID 3405614) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão ID 3325099, no qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao apelo do ente federativo, tão somente para modificar o termo inicial da incidência de juros e de correção monetária sobre a indenização por danos morais, bem como para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas, nos termos da fundamentação. Os demais termos da sentença foram mantidos, permanecendo a condenação Estado do Pará ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais aos pais de um jovem de 22 anos que foi vítima fatal de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

Irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração alegando, em síntese: a) Existência de “contradição e/ou desproporção em relação aos fatos e às provas contidas nos autos e o valor fixado no acórdão, em dissonância com a jurisprudência do próprio STJ”; b) Omissão quanto à aplicação de juros de mora, que seriam de 0,5% ao mês, a partir da citação válida; c) Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso); d) Omissão quanto ao índice de correção monetária; e) Necessidade de prequestionamento. Após aduzir suas razões, o embargante pediu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos e da leitura do Acórdão embargado, conclui-se que as alegações do embargante não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos tópicos adiante.

I – Alegação de existência de contradição.

Segundo o embargante, o Acórdão atacado estaria eivado de “contradição e/ou desproporção em relação aos fatos e às provas contidas nos autos e o valor fixado no acórdão, em dissonância com a jurisprudência do próprio STJ”.

Em primeiro lugar, conforme já mencionado acima, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ). Portanto, os aclaratórios não podem ser usados como meio oblíquo para reanálise de fatos e provas, tampouco para rediscutir valores indenizatórios sob o argumento de dissonância com parâmetros jurisprudenciais.

Em segundo, destaca-se que o órgão julgado da apelação, ao confirmar a indenização por dano moral fixada pelo juízo a quo, fundamentou-se em parâmetros reiteradamente adotados pelo STJ, conforme demonstra a jurisprudência citada no Acórdão embargado, qual seja:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE ENTE FAMILIAR. QUANTUM RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alteração do julgado, no sentido dar prevalência à prova testemunhal em detrimento da prova pericial, encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, para se chegar a tal conclusão, seria necessário novo exame do material fático-probatório dos autos.

2. "A indenização por dano moral decorrente de morte aos familiares da vítima é admitida por esta Corte, geralmente, até o montante equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos. Precedentes." (AgRg no REsp 976.872/PE, Relatora a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28/2/2012).

3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, em se tratando de responsabilidade derivada de relação contratual, como na hipótese, os juros de mora são devidos a partir da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 514556 SP 2014/0105266-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2014). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO. VÍTIMA. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. PARAPLEGIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), revelando-se, assim, justo e adequado diante dos severos prejuízos suportados pela ora agravada, que, em virtude do comportamento culposo do preposto da empresa ré, se viu envolvida em acidente automobilístico que lhe acarretou gravíssimas sequelas, dentre as quais: paraplegia permanente, perda da capacidade auditiva unilateral, comprometimento integral da capacidade sexual e incontinência urinária e fecal.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1524412/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). (Grifo nosso).

Embora o recorrente tenha alegado dissonância entre o Acórdão embargado e a jurisprudência do STJ, não citou qualquer julgado do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas 03 (três) apelações de tribunais estaduais, julgadas nos anos de 2009 e 2012.

Resta evidente, portanto, que o embargante pretende rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito novamente a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Pelas razões expostas neste tópico, conclui-se claramente que a alegada contradição não existe.

II – Alegadas omissões sobre aplicação de juros de mora e índice de correção monetária. Alegação de inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral.

Em suas razões, o embargante também alegou a ocorrência de: i) Omissão quanto à aplicação de juros de mora, que seriam de 0,5% ao mês, a partir da citação válida; ii) Omissão quanto ao índice de correção monetária; iii) Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ à indenização por dano moral (impossibilidade de incidência de juros a partir do evento danoso).

Em primeiro lugar, a simples leitura do item 6 da ementa do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência das omissões alegadas:

(...)

6. Considerando as teses acima fixadas no julgamento do Tema 905 do STJ e o fato de que a condenação decorre de responsabilidade objetiva do Estado por fato ocorrido em 29.08.2009, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; 2) Correção monetária: IPCA-E. (Grifo nosso).

Constata-se que o órgão julgador cumpriu fielmente o disposto no art. 927, inciso III, do CPC, o qual estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, diversas teses para diferentes situações. A tese aplicada no Acórdão embargado foi a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

A Lei nº. 11.960/09 entrou em vigor em 30.06.2009, data de sua publicação. Considerando que a morte do filho dos embargados (evento danoso) ocorreu em 29.08.2009, posteriormente à vigência da referida norma, o órgão julgador aplicou o item (c) da tese acima transcrita, estabelecendo juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

Quanto à Súmula 54 do STJ, o seu enunciado estabelece que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. O embargante alegou que tal disposição não se aplica à indenização por danos morais, pois os juros moratórios, neste caso, devem incidir a partir do arbitramento.

Entretanto, a alegação do embargante, neste item, também é equivocada, pois o órgão julgador não aplicou a Súmula 54 do STJ sobre o valor indenizatório dos danos morais, mas tão somente em relação à indenização pelos danos materiais, conforme claramente se constata pela simples leitura do item 7 da ementa do Acórdão embargado:

(...)

7. Em relação à indenização por danos morais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. A sentença deve ser retocada neste ponto. Quanto à indenização por danos materiais, a incidência de juros e correção deve ocorrer desde a data do efetivo prejuízo (desembolso), em consonância com a Súmula 54 do STJ. (Grifo nosso).

Observa-se, de forma cristalina, que o órgão julgador fixou termos iniciais diferenciados para a incidência de juros e de correção monetária, conforme a natureza do dano a ser indenizado, estabelecendo, em relação à indenização por danos morais, a data do arbitramento como termo a quo, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. Em suma, não houve sucumbência do embargante neste ponto.

Por oportuno, ressalta-se que, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Tais balizas interpretativas associadas à simples leitura dos termos do Acórdão embargado evidenciam que não há qualquer vício a ser sanado.

III – Prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2020